Tribunal: TJSP
Processo: 2089856-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE DRACENA. Pretendida pesquisa de dados da executada por meio do sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo) – Impossibilidade – Informações de domínio público remuneradas por meio de emolumentos – Pesquisa que compete ao exequente – Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE DRACENA. Pretendida pesquisa de dados da executada por meio do sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo) – Impossibilidade – Informações de domínio público remuneradas por meio de emolumentos – Pesquisa que compete ao exequente – Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso desprovido.